Tribunal: TJDFT
Processo: 0721931-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721931-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA GUIMARAES MATOS MACEIO AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Priscila Guimarães Matos Maceió contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de penhora de trinta por cento (30%) dos proventos de aposentadoria de José Raimundo Oliveira (id 196499878 dos autos n. 0700821-81.2020.8.07.0004). A agravante relata que a dívida é alimentar, decorrente da falta de pagamento de honorários advocatícios contratuais. Afirma que foram realizadas inúmeras diligências a fim de satisfazer a dívida, porém todas foram infrutíferas, razão pela qual requereu a penhora de percentual ínfimo dos proventos de aposentadoria do agravado. Argumenta que a penhora de apenas trinta por cento (30%) da verba salarial não acarreta prejuízo à sobrevivência do devedor. Ressalta que o agravado só aposentou-se em razão da diligente atuação de sua causídica, ora agravante. Menciona que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a penhora parcial de verba salarial não fere o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do recurso para deferir a penhora de trinta por cento (30%) da verba salarial do agravado. Pede, subsidiariamente, a penhora da verba salarial do agravado em vinte por cento (20%) ou outro percentual. O preparo não foi recolhido por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça (id 56670524 dos autos originários). A agravante foi intimada a manifestar-se quanto ao não conhecimento de seu recurso diante da preclusão (id 59815905). O prazo transcorreu sem resposta (id 60256957). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Verifico que as teses recursais foram anteriormente apresentadas perante esta Relatoria e julgadas no Agravo de Instrumento n. 0701144-93.2023.8.07.0000, cuja ementa reproduz-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PENHORA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios são verba de natureza alimentar equiparados a salário, pois ambos são verbas remuneratórias, responsáveis por assegurar o sustento de quem os recebe. 2. Os alimentos (prestação alimentícia), sejam eles decorrentes do poder familiar, de parentesco ou de ato ilícito, são devidos a pessoa que não pode prover sua subsistência com sua própria força ou teve essa força diminuída. A prestação alimentícia possui uma proteção legislativa ainda maior que a conferida à verba de natureza alimentar. 3. Os honorários advocatícios, apesar de serem verba de natureza alimentar, não constituem prestação alimentícia, motivo por que não é possível a penhora salarial para o pagamento de dívida relativa a honorários advocatícios, nos termos do art. 833, § 2°, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1684687, 07011449320238070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica e a razoável duração do processo, além de preservar a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões anteriormente decididas a cujo respeito operou-se a preclusão conforme art. 507 do Código de Processo Civil. Concluo que não é possível o conhecimento do presente recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator